Tribunal: TJBA
Processo: 0554367-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554367-40.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA Advogado(s): WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE SEMESTRALIDADE INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, tão somente para readequar os parâmetros e valores da multa cominatória fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões e obscuridade indicada spela Apelante/Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não há omissão quanto à análise da conduta atual da empresa, pois o acórdão consignou expressamente que a eventual correção da prática abusiva no curso do processo não apaga os danos materiais coletivos já concretizados no passado, permanecendo íntegro o dever de restituição aos consumidores lesados. 5. É descabida a alegação de omissão sobre as regras de liquidação de sentença. A decisão judicial proferida em tutela coletiva tem natureza genérica para o reconhecimento do dever de indenizar. O detalhamento das provas necessárias para cada consumidor demonstrar o pagamento a maior é matéria reservada ao procedimento autônomo de liquidação e cumprimento individual de sentença. 6. Inexiste obscuridade ou omissão quanto à fixação da multa cominatória. O acórdão estabeleceu de modo claro, matemático e objetivo os novos valores, a periodicidade e os fatos geradores da sanção coercitiva, indicando valores distintos para a obrigação de não fazer cobranças irregulares e para a obrigação de realizar a divulgação da decisão. 7. O acórdão abordou a necessidade de ampla divulgação da condenação como medida essencial à efetividade da tutela coletiva e à proteção do direito à informação dos consumidores, prevalecendo sobre eventuais alegações de prejuízo à imagem da fornecedora que operava mediante cláusula nula. 8. A pretensão de modular os efeitos de decisão que reconhece a nulidade de cláusula de consumo abusiva carece de amparo legal, vez que a nulidade opera efeitos retroativos para recompor o equilíbrio contratual rompido, não configurando omissão o não acolhimento de tese obstativa da reparação integral. 9. Fica evidente que o propósito da embargante é obter a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por discordar da interpretação jurídica adotada pelo órgão colegiado, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam. 10. Por fim, há que se reconhecer, de ofício, a existência de erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade na decisão judicial, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração. 2. A via dos Embargos de Declaração não comporta a rediscussão de matéria de mérito já amplamente fundamentada e decidida pelo tribunal, nem autoriza a reapreciação de teses fáticas sob o pretexto de prequestionamento. 3. Nenhuma das omissões ou obscuridade restou demonstrada. 4. Erro material constatado e sanado de ofício. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Processo nº 0554367-40.2016.8.05.0001, em que figura como embargante Instituição Baiana de Ensino Superior Ltda. e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração e, de ofício, sanar erro material, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA